Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008335-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO(AS): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, contra os Recorridos, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, concernente à pretensão alternativa – nulidade dos atos administrativos da Mesa Diretora da ALMT, que majoraram e estenderam o pagamento da verba indenizatória aos servidores da ALMT (Id. 39498487 – págs. 03/11).
Irresignado, o Recorrente sustenta que as razões utilizadas para fundamentar a decisão agravada são absolutamente inconsistentes, uma vez que a expressão remuneração, empregada no artigo 10, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil, compreende toda e qualquer contraprestação pecuniária recebida pelo servidor pelo exercício do cargo público, não justificando a criação, pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, de verba indenizatória para alguns cargos.
Aduz que a ALMT, em contrariedade às leis e à CRFB, concedeu aumento abusivo a um seleto grupo de servidores, por decisão tomada em reunião ordinária da Mesa Diretora 13/11/2018, majorando, injustificadamente, em 100% (cem por cento) a verba indenizatória.
Salienta que, na mesma reunião ordinária, a ALMT criou a verba indenizatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no § 2o do artigo 1o da Lei n. 9.493/2010, para os cargos de Superintendente de Licitações, Supervisor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Superintendente de Controle de Contratos, Convênios e correlatos, Coordenador de Informática e Diretor Executivo do ISSSPL (Instituto de Previdência do Poder Legislativo), sem que tais cargos constassem do texto da Lei n. 9.493/2010, em vigor, e nem na Lei n. 10.296/2015.
Assevera que, na Quarta Reunião Ordinária, de 13/05/2019, a Mesa Diretora da ALMT, estendeu a verba indenizatória aos cargos de Supervisor de Documentação da Secretaria de Serviços Legislativos, de Gerente de Divisão de Contabilidade da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, de Coordenador da Escola do Legislativo da Secretaria de Gestão de Pessoas, de Procurador-Geral Adjunto, de Supervisor Executivo de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, de Coordenador de Integração e Cidadania e de Consultor de Comissão Permanente.
Ressalta que a estipulação da verba indenizatória para servidores, da forma como foi criada, fixada, posteriormente majorada e estendida, sem a edição de lei, violou os princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade e da razoabilidade, sendo, portanto, inconstitucional, frente à Carta Federal, de 1988, ou, quando menos, ilegal, o aumento e sua extensão a outros cargos.
Assevera que o argumento de que a ALMT teria atuado em conformidade com as decisões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não legitima a majoração e a extensão da verba indenizatória a determinado grupo de servidores, por meio de ato administrativo, posto que a necessidade da edição de lei serve também para aquelas Casas.
Por fim, postula o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, argumentando que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso comparece aos autos, pugnando que, antes da análise do pleito liminar, seja oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório (Id. 39588460 – pág. 01).
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, contra os Recorridos, indeferiu o pedido de antecipação da tutela.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Denota-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, afirmando ser inconstitucional o pagamento da verba indenizatória aos Deputados Estaduais, e que a instituição, pela primeira Requerida, do pagamento da mencionada verba a um grupo seleto de servidores, além da sua extensão a outros cargos, por meio de ato administrativo da Mesa Diretora, são ilegais e devem ser declarados nulos.
Defendeu, na inicial, a necessidade de edição de lei para a extensão do referido benefício, bem assim para a majoração do seu valor em 100% (cem por cento).
Ao final, formulou os seguintes pedidos. Veja-se:
48 – Posta a essência da pretensão, o Ministério Público requer:
(a) - recebimento desta inicial, juntamente com os documentos extraídos do SIMP 000328-023/2019 que estão em anexo, em PDF;
(b) - deferimento da liminar de medida cautelar em relação à questão constitucional, bem como o deferimento do pedido de tutela antecipada inaudita altera pars para declaração de inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos e leis:
1. dos artigos artigos 1o e 2o da Lei no 10.296, de 06/07/2015, restabelecendo o pagamento de verba indenizatória aos Deputados Estaduais na forma da Lei no 9.866, de 27/12/2012, no valor de R$ 35.000,00 estabelecendo-se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa;
2. do artigo 2o, da Lei no 10.296, de 06/07/2015; do § 2o do Art. 1o da Lei no 9.626, de 10/10/2011; do § 2o do Art. 1o da Lei no 9.493, de 29/12/2010; da Lei no 9.186, de 27/07/2009 (na sua integralidade); da Lei no 8.911, de 26/06/2008 (na integralidade), fazendo cessar o pagamento de verba indenizatória aos servidores do Poder Legislativo;
(c) - alternativamente, caso não seja antecipado o reconhecimento da inconstitucionalidade requerida, postula-se o deferimento do pedido de tutela antecipada imediata (inaudita altera pars) para ser prontamente reconhecida a nulidade das decisões (ato administrativo) que majoraram e estenderam o pagamento de verba indenizatória aos servidores do Poder Legislativo, fazendo cessar, imediatamente, as seguintes deliberações:
1. - item V da Ata da Primeira Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, datada de 13/11/2018, que atualizou para R$ 12.000,00 o valor referente a verba indenizatória para servidores; bem como estendeu e determinou o pagamento de verba indenizatória a outros cargos que não especificados em lei, os de Superintendente de Licitação; Supervisor de Planejamento, Orçamento e Finanças; Superintendente de Controle de Contratos, Convênios e Correlatos; Coordenador de Informática e, mais adiante na redação, para o Diretor Executivo do ISSSPL
(d) - com os deferimentos liminares e antecipados, determine seja ordenada obrigação de fazer e de não fazer, para que seja cessado, imediatamente, o pagamento de verba indenizatória, da seguinte forma:
1. no valor de R$ 65.000,00 para os Deputados Estaduais, restabelecendo-se o valor de R$ 35.000,00, constante da Lei no 9.866, de 27/12/2012, estabelecendo-se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa;
2. em quaisquer valores baseados nos dispositivos e leis citadas, para os servidores do Poder Legislativo;
3. alternativamente, caso reconheça-se possibilidade de pagamento de verba indenizatória para servidores, que ela seja restrita aos cargos mencionados pela Lei no 10.296/2015, que alterou o § 2o do Art. 1o da Lei no 9.493/2010 e fixou o valor de R$ 6.000,00 exclusivamente para: os Secretários do Poder Legislativo, ao Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, ao Consultor Técnico-Legislativo, ao Controlador Interno, ao Procurador-Geral, aos Consultores Coordenadores dos núcleos de Comissões, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete, em efetivo exercício das atividades, estabelecendo se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa;
(e) - tudo sob pena de incidência de multa, a qual desde já requer seja cominada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, por obrigação não atendida, a ser suportada pelo patrimônio pessoal do gestor e daquele que ocupa ou vier a ocupar o cargo de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso;
Ao apreciar o pedido, o Juízo a quo assim decidiu:
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 485, V e VI c/c art. 354, paragrafo único do CPC, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, em relação aos pedidos de “declaração de inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos e lei: “dos artigos 1o e 2o, da Lei no 10.296, de 06/07/2015, restabelecendo o pagamento de verba indenizatória aos Deputados Estaduais na forma da Lei no 9.866, de 27/12/2012, no valor de R$35.000,00 estabelecendo-se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa; do artigo 2o, da Lei no 10.296, de 06/07/2015; do § 2o do Art. 1o da Lei no 9.626, de 10/10/2011; do § 2o do Art. 1o da Lei no 9.493, de 29/12/2010; da Lei no 9.186, de 27/07/2009 (na sua integralidade); da Lei no 8.911, de 26/06/2008 (na integralidade), fazendo cessar o pagamento de verba indenizatória aos servidores do Poder Legislativo;”.
Em relação aos pedidos alternativos de nulidade das decisões administrativas da Mesa Diretora da ALMT, indefiro o pedido de antecipação da tutela, por não estarem suficientemente preenchidos os requisitos legais.
Diante disso, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a concessão da antecipação da tutela recursal, quanto ao indeferimento do pedido alternativo (nulidade das decisões administrativas da Mesa Diretora).
Inicialmente, cumpre salientar que a instituição da verba indenizatória aos Deputados Estaduais não é inconstitucional, porque há autorização constitucional e está compreendida dentre as atribuições exclusivas da Casa, matéria ínsita na sua organização.
Tal questão, inclusive foi objeto no julgamento da ADI n. 96397/2015, in verbis:
Mais tarde, por meio da Emenda Constitucional n° 47/2005, foi instituída nova regra, com o acréscimo do § 11o do art. 37, prescrevendo que as verbas indenizatórias não seriam computadas no limite remuneratório estabelecido no inciso XI.
Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
Desse conjunto normativo constitucional, a questão está polarizada em subsídio e verba indenizatória, já não havendo espaço, para remuneração, como conceito autônomo, assim como se verifica que, no ordenamento constitucional, há limite fixado quanto ao subsídio, mas não quanto à eventual verba indenizatória.
Deste modo, no caso dos Senadores, Deputados e Vereadores, o subsídio retribui pelo desempenho da atividade propriamente parlamentar, e toda a parcela financeira carreada a eles, que não a de subsídio, coloca-se em classe única, de indenizatória.
Logo, a verba indenizatória não é inconstitucional, como também não está adstrita ao teto estabelecido no art. 37, § 11, da CRF, que se aplica, tão somente, ao subsídio; em outras palavras, o cálculo da verba indenizatória não se sujeita ao parâmetro constitucional.
(...).
Ademais, pontuo, por oportuno, que consoante o art. 26, XIV, da CE, é de competência exclusiva da Assembleia legislativa dispor sobre sua organização, funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e na Estadual.
Nesta quadra normativa apresentada, não há, portanto, inconstitucionalidade da lei que instituiu a verba indenizatória dos parlamentares estaduais, pois há autorização constitucional, além do que está compreendida dentre as atribuições exclusivas da respectiva casa, matéria ínsita na sua organização. (Destaquei).
Entrementes, no caso em questão, a discussão diz respeito à VI (Verba Indenizatória) aos servidores públicos da ALMT, ocupantes de determinados cargos.
A instituição da Verba Indenizatória para os servidores da ALMT ocorreu por meio da edição da Lei n. 8.911/2008, quando foi adicionado o § 2o ao artigo 1o, estabelecendo o pagamento de 40% (quarenta por cento) do benefício previsto aos Deputados Estaduais, in verbis:
Art. 1o Fica renomeado para § 1o o atual Parágrafo único do Art. 1o da Lei no 8.402, de 22 de dezembro de 2005, sendo aditado o § 2o, com a seguinte redação:
“Art. 1o (...)
(...) § 2o Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) do benefício previsto no caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo anterior". (Sic).
A Lei n. 9.186/2009 deu nova redação ao mencionado § 2o do artigo 1o. Veja-se:
Art. 1o O § 2o do Art. 1o da Lei no 8.402, de 22 de dezembro de 2005, aditado pela Lei no 8.911, de 26 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o (...)
(...) § 2o Os Secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico da Mesa Diretora, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral, o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) do benefício previsto no caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo anterior".
Posteriormente, a ALMT aprovou a Lei n. 9.493/2010 que, além de revogar as Leis ns. 8911/2008 e 0186/2009, disciplinou a Verba Indenizatória dos servidores, nos seguintes termos:
Art. 1o Fica instituída a verba indenizatória aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinadas a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais.
§ 1o (...).
§ 2o Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico Mesa Diretora, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Consultor Legislativo do Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico, o Ouvidor Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) da verba prevista no caput.
§ 3o (...).
Art. 5o Ficam revogadas as Leis nos 8.112, de 23 de abril de 2004, 8.402, de 22 de dezembro de 2005, 8.911, de 26 de junho de 2008 e 9.186, de 27 de julho de 2009.
No ano de 2011, foi editada a Lei n. 9.626 que deu nova redação ao parágrafo 2o do artigo 1o para fixar a Verba Indenizatória nos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para alguns cargos, in verbis:
Art.1o Fica modificado o Art. 1o da Lei no 9.493, de 29 de dezembro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1o (...)
§ 2o Farão jus, mensalmente, à verba indenizatória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) os Secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, os Consultores Legislativos que coordenam os Núcleos de Comissões, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral, o Procurador-Geral e os Superintendentes em efetivo exercício das atividades, e no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) os Coordenadores de Cerimonial, da Escola do Legislativo, de Informática e de Segurança.
A Assembleia Legislativa, por meio da Lei n. 10.296/2015, consolidou a Verba Indenizatória aos servidores e fixou o seu valor em R$ 6.000,00 para todos os cargos ali mencionados:
Art. 2o Altera o § 2o do Art. 1o da Lei no 9.493, de 29 de dezembro de 2010, alterado pelas Leis nos 9.626, de 10 de outubro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o (...) (...)
§ 2o Estende aos Secretários do Poder Legislativo, ao Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, ao Consultor Técnico-Legislativo, ao Controlador Interno, ao Procurador-Geral, aos Consultores Coordenadores dos núcleos de Comissões, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete, em efetivo exercício das atividades, a verba indenizatória no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com efeitos financeiros retroativos a 1o de maio de 2015.
A Mesa Diretora da ALMT, na Primeira Reunião Ordinária, realizada em 13/11/2018, decidiu alterar o valor da referida Verba Indenizatória dos servidores para R$ 12.000,00 (doze mil reais), estender o seu pagamento a outros cargos e, ainda, fixou o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para outros cargos. Veja-se:
(...) item V – Considerando a necessidade de atualizar, suplementar, complementar, convalidar, uniformizar, consolidar e dirimir dúvida, haja vista a obscuridade, ambiguidade, existência de conceitos jurídicos indeterminados, entre outras situações que vem provocando insegurança jurídica quanto à aplicação da Lei Estadual no 9.493/2010, a Mesa Diretora, dentro do seu poder discricionário, decidiu que: a) Fica atualizado para R$ 12.000,00 (doze mil reais) o valor constante do § 2o do art. 1o, da Lei Estadual n. 9.493/2010, em relação aos Secretários do Poder Legislativo, Secretário Geral, Secretário Parlamentar da Mesa Diretora, Controlador Interno, Procurador-Geral, Chefes de Gabinete e Gestores de Gabinete. (...).
b) aplica-se o disposto no § 2o do art. 1o, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Superintendente de Licitação, Supervisor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Superintendente de Controle de Contratos, Convênios e Correlatos e Coordenador de Informática; c) nesse sentido, ficam revogadas as disposições em contrário. (...). a) aplica-se o disposto no § 2o do art. 1o, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Diretor Executivo do ISSPL, (...).
b) aplica-se o disposto no § 2o do art. 1o, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ao Consultor Técnico Legislativo, (...). (Destaquei).
Já na Quarta Reunião Ordinária, realizada em 13/05/2019, a Mesa Diretora da ALMT decidiu estender a mencionada indenização, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a vários cargos, in verbis:
Item II – (...): a) aplica-se o disposto no § 2o do art. 1o, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Supervisor de Documentação da Secretaria de Serviços Legislativos, Gabriel Lucas Scardini Barros, ao Gerente de Divisão de Contabilidade da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, Cleiton Pereira Brum, ao Coordenador da Escola do Legislativo da Secretaria de Gestão de Pessoas, Eduardo dos Santos Manciolli, ao Procurador-Geral Adjunto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Ricardo Riva, ao Supervisor Executivo de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Marcelo Ivan Klein, à Coordenadora de Integração e Cidadania, Daniella Paula de Oliveira e ao Consultor de Comissão Permanente, Pedro Ivo Silva Santos. (...). (Negritei).
Sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 27, da Constituição da República Federativa do Brasil, compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno. Veja-se:
Art. 27 – (...).
§ 3o Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.
A Constituição do Estado de Mato Grosso, seguindo a mesma linha, assim dispôs:
Art. 26 - É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
(...)
XIII - elaborar e votar seu Regimento Interno;
XIV - dispor sobre sua organização, funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição; (Destaquei).
A ALMT aprovou o seu Regimento Interno que estabeleceu que à Mesa Diretora compete a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos (art. 28) e a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos de seus servidores (art. 32, I, d). Veja-se:
Art. 28. À Mesa Diretora da Assembleia Legislativa compete a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos, sendo estes nos estritos termos do seu regulamento.
Art. 32. À Mesa Diretora compete, além das atribuições outras consignadas neste Regimento, especialmente:
I - na parte legislativa:
a) (...);
d) propor à Assembleia Legislativa a criação dos lugares necessários aos seus serviços administrativos, bem como a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos aos seus funcionários; (Negritei).
Nota-se que as Constituições, Federal e Estadual, e o Regimento Interno da ALMT permitem, expressamente, que a Casa de Leis regulamente a organização, o funcionamento e os serviços.
Entrementes, quanto à verba indenizatória, tenho que a sua instituição deve-se dar por meio de lei específica, uma vez que o artigo 32, inciso I, alínea d, do Regimento Interno da ALMT, determina, expressamente, que a Mesa Diretora tem competência para propor à Assembleia Legislativa a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos aos seus funcionários.
Nota-se que a Mesa Diretora deve propor à Assembleia o projeto de lei sobre tal questão, cabendo ao Colegiado, ou seja, aos Deputados Estaduais a sua aprovação, para que se torne lei.
A exigência de edição de lei específica dá-se por força do princípio da legalidade que determina que toda a atuação da Administração Pública, tanto a remuneração dos agentes e servidores públicos, como eventuais verbas indenizatórias, exigem previsão em lei.
A própria ALMT, quando instituiu a Verba Indenizatória para os Deputados e majorou o seu valor, fê-lo por meio de lei específica.
Nessa senda, parece-me que a Mesa Diretora, ao estender a concessão da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos que não constam do rol da Lei Estadual n. 10.296/2015, por simples decisão administrativa, violou o seu Regimento Interno e, consequentemente, praticou uma ilegalidade.
Anoto que o fato de a Câmara dos Deputados e o Senado Federal terem instituído verbas de natureza indenizatória, por meio de atos administrativos, não legitima a prática de ato ilegal pela Assembleia Legislativa Mato-grossense.
Frise-se que não cabe ao Judiciário fixar o valor da Verba Indenizatória, porque se assim agisse, estaria infringindo o Princípio da Separação dos Poderes.
Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do presente Agravo ficou devidamente demonstrada. Logo, a tutela recursal deve ser, em parte, concedida, para que seja suspenso o pagamento da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos contemplados pelas decisões administrativas da Mesa Diretora da ALMT que não constam da Lei Estadual n. 10.296/2015, até julgamento de mérito pelo Colegiado.
Enfatizo que a presente decisão não vincula o decisum final pelo Colegiado.
Quanto ao pedido formulado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para que fosse oportunizada a sua manifestação, quanto ao pleito de antecipação da tutela recursal (Id. 39588460 – pág. 01), entendo não merecer acolhimento, porque há, nos autos eletrônicos, documentos suficientes para a formação da convicção deste Julgador e, também, porque terá a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa no momento processual adequado.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada, tão somente para determinar a suspensão do pagamento da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos contemplados pelas decisões administrativas da Mesa Diretora da ALMT que não constem da Lei Estadual n. 10.296/2015.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.